Tribunal: CARF
Processo: 10830.011467/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.011467/2008-21
ACÓRDÃO
2001-006.888 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ CARLOS VITA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. STF RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS.
REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e
respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores
como se tivessem sido percebidos mês a mês.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.888 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.011467/2008-21
2
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela,
Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-38.326 da 15a Turma da DRJ em
São Paulo(1)/SP (fls. 91 e segs.).
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento
de fl. 28, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-calendário
2004, que apurou omissão de rendimentos recebidos acumuladamente,
decorrentes de ação da Justiça Federal, no valor de R$ 15.789,61.
Além disso, a fiscalização glosou o valor de R$ 6.115,97, por considerar
indevidamente deduzido a título de despesas médicas. Explica que os valores de
R$ 3.321,00 e R$ 600,00 foram glosados por falta de comprovação e que o valor
de R$ 2.194,57 refere-se a pessoa não relacionada como dependente do
impugnante.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou, em 12/11/2008, a
impugnação de fls. 02 a 15, alegando, em suma, que:
1 – a notificação de lançamento deve ser cancelada por infringência do art. 142 do
CTN e do princípio da reserva legal, previsto no art. 150, I, da Constituição
Federal;
2 – meras presunções e indícios são elementos insuficientes para caracterizar a
ocorrência do fato gerador, sobretudo o lançamento decorrente de glosa de
dependentes, despesas médicas, despesas com instrução de dependente e
suposta omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica;
3 – cita doutrina no sentido de demonstrar os conceitos de renda, proventos e
patrimônio, visando concluir que a matriz legal do IR afasta da incidência deste
imposto tudo o que não se caracterize como renda ou proventos;
4 – anexa cópia de todos os recibos médicos utilizados para dedução na
declaração de ajuste do exercício de 2005, ano calendário 2004;
5 – os rendimentos considerados omitidos se tratam de ação revisional de
benefício previdenciário, ingressada junto ao Juizado Especial federal da 3a
Região, sob o no 2003.61.86.0051240.
Entende que tais rendimentos possuem natureza alimentar indenizatória, razão
pela qual, é descabida a incidência do IR.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.888 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.011467/2008-21
3
Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Em primeiro lugar, cabe lembrar que o impugnante pretende que seja cancelada a
notificação de lançamento em virtude de infringência ao art. 142 do CTN, bem
como, do art. 150, I, da Constituição Federal.
Apesar de não claramente demonstrado de que forma a notificação de
lançamento teria infringido tais dispositivos legais, basta uma breve análise à
mencionada notificação para perceber que a mesma possui todos os requisitos
exigidos no art. 142 do CTN.
O art. 150, I, da Constituição Federal, determina que é vedado à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, exigir ou aumentar tributo sem lei
que o estabeleça. As bases legais que instituem o IR são claras e foram, inclusive,
citadas pelo impugnante, demonstrando não haver nenhum descumprimento ao
Princípio da Reserva Legal.
Ao contrário do que alega o impugnante, a autuação não foi baseada em indícios
ou presunções, trata-se da constatação de omissão de rendimentos baseada em
declaração da fonte pagadora, bem como, da glosa de despesas médicas não
comprovadas pelo contribuinte após regular intimação.
Em atenta análise a sua impugnação, percebe-se que o contribuinte, ao discorrer
sobre renda, proventos e patrimônio, dá a entender que os rendimentos
considerados omitidos não estariam sob a incidência do Imposto de Renda.
O impugnante informa que os rendimentos são decorrentes de ação judicial
movida contra o Instituto Nacional do Seguro Social e que tais rendimentos
possuem natureza alimentar indenizatória, razão pela qual, é descabida a
incidência do IR.
Em análise à sentença às fls. 18 a 22, percebe-se que o impugnante levou à
apreciação do Poder Judiciário a correção de seu benefício de aposentadoria.
Especificamente, a sentença foi favorável ao impugnante no sentido de que fosse
aplicada a correção, observado o IRSM, corrigindo monetariamente os salários de
contribuição em fevereiro de 1994.
É de se esclarecer que o recebimento de tais valores não se trata de indenização,
mas renda que o contribuinte havia deixado de receber na época própria e que só
passou a integrar seu patrimônio no momento do pagamento.
Tais valores devem ser oferecidos à tributação no momento de sua aquisição.
Isso porque, os rendimentos auferidos por pessoa física, via de regra, são
tributáveis apenas no momento em que o contribuinte adquire a disponibilidade
efetiva da renda. Vale dizer, a tributação da pessoa física se dá pelo regime de
caixa, ou seja, o imposto só atinge o rendimento quando os valores já se
encontram à disposição do contribuinte. É o que se extrai do disposto nos artigos
37, 38 e 39 do Regulamento do Imposto Renda (RIR-Decreto n.o 3.000/1999):
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.888 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.011467/2008-21
4
(...)
Adicionalmente, quanto à tributação de rendimentos recebidos acumuladamente,
cabe mencionar o que dispõem os artigos 56 e 640, do RIR/1999, in verbis:
(...)
Assim, os rendimentos referentes a anos anteriores, recebidos por força de
decisão judicial, devem ser oferecidos à tributação no mês do seu recebimento
com incidência sobre a totalidade dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária, podendo ser deduzido o valor das despesas com a ação judicial
necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Não obstante o exposto, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com
fundamento no artigo 19, inciso II, da Lei no 10.522, de 2002, combinado com o
artigo 5o do Decreto no 2.346, de 1997, e no Parecer PGFN/CRJ/No 287, de 2009,
aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda, editou o Ato Declaratório PGFN
no 1, de 27 de março de 2009, que autorizou a dispensa de interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante, “nas ações judiciais que visem obter a declaração de que, no cálculo do
imposto renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser
levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global”.
Observe-se o que estabelece o artigo 19, inciso II e §§ 4o e 5o, da Lei no
10.522/2002, com a redação dada pela Lei no 11.033/2004:
(...)
Conforme prevê o § 4o do artigo 19 da Lei no 10.522, de 2002, a emissão de ato
declaratório pela PGFN produz efeitos imediatos em relação à atuação da
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB.
Todavia, em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal pela existência de
repercussão geral da matéria, por ocasião da resolução de questão de ordem nos
autos dos Agravos Regimentais nos Recursos Extraordinários 614.406 e 614.232, o
Ato Declaratório PGFN no 1/2009 foi suspenso pelo Parecer PGFN/CRJ/N°
2.331/2010, com fundamento nas razões a seguir transcritas:
(...)
Portanto, a matéria volta a ser regida pelo artigo 12 da Lei n° 7.713/1988, base
legal do artigo 56 do RIR/1999, acima reproduzido.
Dessa maneira, é correta inclusão dos rendimentos, bem como, do imposto retido
na fonte, conforme fez a fiscalização.
Quanto à glosa das despesas médicas, alguns comentários devem ser feitos.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.888 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.011467/2008-21
5
O impugnante declarou ter pago o valor de R$ 9.612,02 à Unimed Campinas. Com
a finalidade de comprovar tal despesa, o impugnante anexou os recibos às fls. 59
a 74.
A glosa foi relativa aos recibos de fls. 63 a 74, visto não serem referentes à
despesas médicas do impugnante.
Quanto às deduções de despesas médicas, temos que as mesmas encontram
previsão legal no art. 8o, inciso II, alínea “a”, e §2o, da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, que assim dispõe:
(...)
Assim, tem-se que as deduções com despesas médicas restringem-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de
seus dependentes.
Os recibos apresentados, no valor total de R$ 2.194,57, referem-se às
mensalidades do plano de saúde de Rodrigo Vita.
Em que pese qualquer vinculo familiar, o fato é que para ser aproveitada a
despesa médica de dependente, o mesmo deveria estar incluído como tal na
declaração do impugnante.
Nos termos da DIRPF à fl. 55, não constam dependentes declarados pelo
impugnante.
Dessa forma, é de se manter a glosa de R$ 2.194,57 realizada pela fiscalização.
Quanto às despesas de R$ 3.321,00 e R$ 600,00, a fiscalização as glosou por falta
de comprovação.
O artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado
pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, estabelece que:
(...)
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas
médicas na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato – é o
que ocorre no caso das deduções. O citado art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844,
de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las
ou justifica-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções, e, não o
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.888 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.011467/2008-21
6
fazendo, implica conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de
provar implica trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato
questionado.
É oportuno citar que o Código de Processo Civil, art. 333, dispõe:
(...)
O impugnante declarou ter pago ao Laboratório Fleury S/A, o valor de R$
3.321,00, no entanto, apenas comprovou o pagamento de R$ 321,00, conforme
cópia dos recibos à fl. 23.
O impugnante também declarou ter pago à Dra. Lidiane Sarmento Trindade, o
valor de R$ 4.250,00. Para tal, apresentou sete recibos (fls. 25 a 27), todos
emitidos no ano de 2004, comprovando o total das despesas realizadas, razão
pela qual é permitida sua dedução.
Isto posto, voto no sentido de considerar procedente em parte a impugnação,
mantendo parcialmente o crédito tributário, conforme o quadro abaixo:
(...)
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/06/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 05/07/2012, Recurso Voluntário, fl. 107, sustentando, em apertada síntese, que as
despesas médicas estão comprovadas nos autos e que a tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente em ação judicial deve ser feita pelo regime de competência com uso das tabelas
e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o
montante global. Pede que o lançamento seja julgado improcedente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Despesas médicas
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo,
quanto às deduções de despesas médicas, o contribuinte não apresenta novas razões de defesa
além das já trazidas em sede de impugnação na primeira instância julgadora administrativa.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.888 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.011467/2008-21
7
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, quanto às glosas de deduções com despesas médicas, confirmo e
adoto integralmente a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios
fundamentos.
RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente – cálculo do IR incidente
O critério de cálculo do imposto adotado pelo Fisco e endossado pela turma
julgadora da DRJ, no caso, sobre os rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de
ação na Justiça Federal frente ao INSS, teve como fundamento legal as disposições do art. 12, da
Lei 7.713/88, que assim dispõe:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (grifei).
Entretanto, nos termos do art. 99, caput, do RICARF, as decisões de mérito
transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
A decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, que
enfrentou o tema em questão, na sistemática da repercussão geral, determinou a aplicação do
regime de competência no cálculo do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente. Vale dizer que deve ser aplicada a tabela progressiva mensal correspondente
vigente à época a que se referem os rendimentos, sobre cada parcela mensal, e não a tabela anual
do ano do recebimento extemporâneo sobre o montante acumulado.
Tal sistemática aproxima-se da que foi estabelecida no art. 12-A da Lei 7.713/88,
com efeitos a partir de 11 de março de 2015, que estabeleceu a tributação exclusivamente na
fonte dos RRA, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.888 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.011467/2008-21
8
Desta forma, entendo que deve ser recalculado o crédito tributário lançado na
parte referente aos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da ação judicial pelo
regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas das épocas a que se
referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL, conforme acima descrito, para determinar o recálculo do imposto
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas
tabelas mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas
sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 185
DF CARF MF
Original